Tribunal: TJSP
Processo: 2029049-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029049-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente EVERTON
PISCIOTTA DOS SANTOS e Impetrante ROGÊ FERNANDO SOUZA CURSINO DOS
SANTOS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL - FORO DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029049-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42394
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42.394
HABEAS CORPUS no 2029049-57.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ROGÊ FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS
PACIENTE: EVERTON PISCIOTTA DOS SANTOS
COMARCA: TAUBATÉ
O Dr. Rogê Fernando Souza Cursino dos Santos,
Advogado, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
EVERTON PISCIOTTA DOS SANTOS, no qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de /Taubaté/SP.
Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia
12/02/2020, por ter supostamente cometido o delito descrito no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/2006, sendo convertida a prisão em preventiva pela autoridade
coatora, que lastreou-se apenas na proibição genérica, abstrata e inconstitucional
da referida lei.
Alega que o paciente é autônomo, exercendo funções de
funileiro, possuindo residência fixa, é tecnicamente primário, possuindo bons
antecedentes e o delito supostamente cometido não foi revestido de violência ou
grave ameaça à pessoa.
Afirma que a prisão preventiva somente deverá ser
imposta quando devidamente demonstrados os motivos da manutenção do
cárcere, sendo certo que no caso telado, nada indica que o paciente sendo solto
obstará ou frustrará a regular marcha processual.
Assevera que é perfeitamente possível a concessão de
liberdade provisória para o agente que responde pelos crimes hediondos e
equiparados, quando inexistirem os pressupostos para a decretação da prisão
cautelar.
Argumenta que a segregação cautelar do paciente viola o
princípio da presunção da inocência, bem como afirma inconstitucionalidade do
artigo 44 da Lei 11.343/06, entendendo ser possível a concessão de liberdade
provisória inclusive nos crimes de tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029049-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42394
3
Invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum
in mora, requer a concessão da ordem para que seja declarada nula a decisão
ora guerreada, concedendo ao paciente a liberdade provisória, fixando-lhe o
comparecimento a todos os atos do processo, bem como submetendo-o à
assinatura dos termos necessários. Solicita ainda que seja aplicada quais das
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 68/69). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às fls.
72/75
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 78/81, opinou pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
EVERTON PISCIOTTA DOS SANTOS, objetivando a declaração de nulidade da
decisão guerreada, concedendo ao paciente a liberdade provisória, fixando-lhe o
comparecimento a todos os atos do processo, bem como submetendo-o à
assinatura dos termos necessários. Solicita ainda que seja aplicada quais das
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2020 pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo que na
audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva sob a seguinte
fundamentação: “(...) No que concerne à prisão, entendo ser necessária, na
espécie, a manutenção da custódia cautelar. Com efeito, há indícios fortes de
autoria delitiva, não somente pela apreensão de expressiva quantidade de
substância entorpecente e, conjuntamente com ela, não menos expressiva
importância em dinheiro, mas também pela narrativa segura dos policias que
participaram da ocorrência, os quais, inclusive, asseveram que a abordagem foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029049-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42394
4
levada a efeito em razão de denúncia apontando o local e tipo de veículo em que
se encontrava o increpado, que por sua vez confessou aos milicianos a
traficância, naquela oportunidade. Já perante a Autoridade Policial, assumiu
comprometedora postula silente, quando é certo que todo aquele que se vê
injustamente acusado, trata logo de anunciar tal injustiça, sobretudo se convidado
a falar sobre ela. Some-se que o próprio increpado asseverou não conhecer os
policiais que participaram da ocorrência, não havendo e nem ele mesmo soube
anunciar
qualquer razão para terem lançado em seu desfavor a injusta
acusação. Ademais, embora afirme, não há comprovação de ocupação lícita e
possui antecedentes bastante desabonadores, sendo egresso do sistema
prisional. E a despeito de possuir filha menor sob sua guarda, esta deve passar
para a companhia materna, a exemplo do que atualmente já ocorre com as irmãs,
segundo informa o próprio custodiado. Nesse contexto, impõe-se sua
permanência sob custódia, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo
em vista a conveniência da instrução processual. (...)”
A ordem não comporta concessão.
Isso porque, a decisão aqui discutida restou sobejamente
fundamentada, conforme se verifica às folhas 73/74. De fato, o Juízo monocrático
demonstrou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal, como,
também, comprovou essa necessidade por conta da periculosidade do agente,
que não possui bons antecedentes criminais e estava foragido. Acrescento, por
oportuno, que não há como se ter certeza de que o acusado não empregará nova
fuga e que não tumultuará a instrução criminal, motivo pelo qual, deve
permanecer preso.
É certo que, com a edição da Lei 11.464/2007,
suprimiu-se a proibição à concessão de liberdade provisória para os crimes
hediondos ou equiparados, autorizando ao magistrado deferir tal benefício
quando não estiverem presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Como é sabido, o juiz na condução do processo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029049-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42394
5
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e a necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do
Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto
de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Com efeito, há indícios suficientes de autoria e
comprovação da materialidade delitiva, conforme os documentos juntados aos
autos, notadamente, no relatório final apresentado pela autoridade policial, fls.
51/52 dos autos digitais no 1500152-65.2020.8.26.0618.
Conquanto a gravidade do delito por si só não justifique a
manutenção da prisão preventiva, esta se revela necessária à garantia da ordem
pública, pois a prisão não visa apenas à proteção do processo ou da pretensão
condenatória, mas também ao resguardo da ordem pública, interesse que vai
além do feito, levando-se em conta a sociedade como um todo, coibindo-se a
repetição de condutas criminosas que põem em risco a sociedade.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade. Ou,
nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência harmoniosa.
Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do acusado é
decretada para a garantia da ordem pública quando houver o risco de
que a tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
Outrossim, é o caso de se resguardar a aplicação da lei
penal, diante do risco de fuga durante o processo, o que inviabilizaria a futura
aplicação da lei.
Confira-se:
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029049-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42394
6
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das circunstâncias
factuais e de elementos indiretos, baseando-se em um juízo de
cognição não exauriente, em relação à profundidade. (...) Como
leciona Gustavo Badaró, “o juiz terá que fazer um juízo para o futuro,
um prognóstico diante da situação atual”. Neste sentido, para valorar
a existência deste perigo de fuga, há diversos fatores que podem
auxiliar o intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a
gravidade da pena que se pode impor ao réu ao final, a situação
familiar, laboral e econômica do réu, a proximidade da sentença, se
possui conexões com o exterior, se é estrangeiro ou nacional, o
tempo que possui endereço fixo, se possui família constituída no
Brasil, comportamento processual anterior, entre outros.2
Ademais, condições pessoais favoráveis não garantem o
direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão
preventiva.
Neste diapasão:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA LEI
No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA FORMA
DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de liberdade
provisória, suficientemente fundamentada, com o reconhecimento da
materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como com
expressa menção à situação concreta que caracteriza a necessidade
de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal,
não caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância do
paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de
eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência. (Precedentes). Ordem denegada (HC 34039
Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 -
2 Ibid. p. 281/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029049-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42394
7
p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Por derradeiro, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola
o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução provisória
do julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza processual,
objetiva garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O
inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão
cautelar, tornando constitucionais as normas da legislação ordinária
que dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução
provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no
8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p.
28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao
princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).3
Ex
positis,
DENEGO
A
ORDEM
pleiteada,
com
recomendação de urgência na conclusão do feito.
WALTER DA SILVA
Relator
3 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.